Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DIRETAMENTE NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO.

I. O autor responde pelos ônus da sucumbência quando a liquidação de sentença é extinta em razão da desistência, independentemente da sua motivação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

II. A gratuidade de justiça retroage à data do pedido e por isso, quando pleiteada diretamente na apelação, não projeta efeitos retroativos, de maneira a excluir a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ou mesmo a exigibilidade respectiva, consoante a inteligência dos artigos 98, §§ 2o e 3o, e 99, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.

III. Apelação conhecida em parte e desprovida.